Tribunal: TJDFT
Processo: 0005122-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. NÍTIDO INTERESSE EM REDISCUTIR A CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O mero inconformismo com o resultado do julgamento da apelação, negando provimento ao apelo interposto pelos embargantes, não dá ensejo ao acolhimento de recurso com a finalidade aclaratória, quando na realidade buscam os recorrentes a rediscussão das questões fáticas aventadas nas razões do apelo
2. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada, quer dizer, apenas nos estritos limites previstos na lei é que se acolhe a tese ventilada no recurso aclaratório.
3. Tendo o acórdão embargado enfrentado todas as teses alegadas pela defesa, resta inviável a rediscussão de matéria que foi posta a julgamento, pois o recurso de embargos declaratórios somente é cabível para suprir contradição, ambiguidade, obscuridade ou omissão do acórdão, conforme limites previstos no artigo 619 do código de processo penal.
4. Não tem cabimento o recurso aclaratório quando não existem dúvidas, omissões ou contradições na decisão embargada. Não há vício que justifique o acolhimento dos embargos de declaração quando o acórdão ou sentença recorrida trilha caminho diverso daquele pretendido pela defesa.
5. Recursos desprovidos